Tribunal: TJBA
Processo: 0543188-12.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0543188-12.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JANE BARBARA DOS SANTOS SOBRINHO Advogado(s): 10 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÕES DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. RECURSO COM FITO PREQUESTIONADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nas razões recursais (ID 84760982), a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão passível de saneamento, ao não fazer referência aos precedentes do C. STJ que definiram a irrenunciabilidade do direito à decadência, bem assim por ter deixado de considerar que “a decadência fora reconhecida, inclusive, pela r. decisão, sendo considerada irrelevante tão somente pelo pagamento espontâneo realizado após configurada a decadência”. 2. Conquanto conquanto a parte embargante alegue a que o Acórdão não considerou “o valor consolidado do passivo tributário em nome da Apelada”, a leitura atenta do acórdão impugnado evidencia que a questão controvertida foi enfrentada de forma clara e suficiente, de forma que inexiste qualquer erro material ou contradição que enseje integração do julgado “O § 2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a soma dos valores de execuções fiscais apensadas ou propostas em face do mesmo executado para aferição do limite de R$ 10.000,00 estabelecido no § 1º do referido dispositivo, hipótese que não se verifica no presente caso, diante da ausência de comprovação de outras execuções apensadas ou simultaneamente propostas” (ID 89867878). 3. Nesse sentido, não se desconsidera o documento anexado à Apelação informando a existência do passivo consolidado de créditos tributários em desfavor da parte recorrida (ID 76679888). No entanto, deixou a parte Embargante de comprovar (inclusive com os respectivos números dos processos) que os referidos créditos já são objeto de execução fiscal, em observância ao disposto no § 2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024. 4. Neste ponto, importante lembrar, consoante oportuna advertência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que "se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016). 5. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA